Tribunal: TJSP
Processo: 1000940-31.2016.8.26.0278
Classe: Agravo Regimental Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS DE JULGAMENTO. Alegação de fundamentação insuficiente. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido pelo E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Arguição de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido de produção de prova. Repercussão geral afastada pelo E. STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ (tema 424). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
1000940-31.2016.8.26.0278/50000,
da
Comarca
de
Itaquaquecetuba, em que é agravante SAMUEL DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é agravado IMOBILIARIA PARQUE
RESIDENCIAL SCAFFIDI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1000940-31.2016.8.26.0278/50000 - Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
1000940-31.2016.8.26.0278/50000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: SAMUEL DOS SANTOS
AGRAVADO: IMOBILIARIA PARQUE RESIDENCIAL SCAFFIDI LTDA
INTERESSADO: MARIA DE TAL
VOTO No 29.240
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS
DE
JULGAMENTO.
Alegação
de
fundamentação
insuficiente.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame pormenorizado de cada uma das alegações das
partes. V. Acórdão firmado em consonância com o
decidido pelo E. STF no Agravo de Instrumento no
791.292/PE (tema 339). Arguição de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, em
razão do indeferimento do pedido de produção de
prova. Repercussão geral afastada pelo E. STF no
Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ
(tema 424). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por SAMUEL DOS SANTOS (fls. 1/13 do incidente /50001)
contra decisão que, em demanda reivindicatória, negou
seguimento a recurso extraordinário, pois o V. Acórdão
abordou matéria cuja repercussão geral foi afastada no
E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
com Agravo no 639.228/RJ. Alega ofensa direta aos
arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, CF. Aduz cerceamento de
defesa, devido ao indeferimento do pedido de produção
de prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1000940-31.2016.8.26.0278/50000 - Voto no
3
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Conheço
apenas
do
primeiro
agravo
interno (interposto em 01.11.2019, às 15:42 a fls.
1/13 do incidente /50001). Os demais agravos internos
em
recurso
extraordinário
(fls.
1/5
e
6/18
do
incidente /50000) não podem ser conhecidos, em razão
da
preclusão
consumativa
e
do
princípio
da
unirrecorribilidade das decisões (AgInt no AREsp no
1.447.261/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
de 6.9.2019).
O
agravo
interno
está
sujeito
à
competência da Câmara Especial de Presidentes, nos
termos do art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça, incluído pelo Assento Regimental no
565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
o
E.
Supremo
Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu que o acórdão ou decisão devem ser fundamentados
como é o caso dos autos, conquanto
contrários
os
fundamentos
aos
interesses
do
recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1000940-31.2016.8.26.0278/50000 - Voto no
4
ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e
ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral”. Confira-se a fls.
895/896.
Por outro lado, a Repercussão Geral é o
instrumento
processual
inserido
na
Constituição
Federal pela Emenda Constitucional no 45/2004, que tem
por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal
Federal
selecionar
os
recursos
extraordinários
sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de
relevância jurídica, política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 1000940-31.2016.8.26.0278/50000 - Voto no
5
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no
639.228/RJ, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal quando o julgamento da causa
depender
de
prévia
análise
das
normas
infraconstitucionais não apresenta repercussão geral,
conforme se infere da seguinte transcrição: “Alegação
de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
Confira-se a fls. 498/499.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO